Tribunal: TJSP
Processo: 2300338-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Alienação judicial da unidade geradora dos encargos. Pretensão da adquirente de imissão na posse do imóvel a partir dos autos da própria execução. Não cabimento. Imóvel ocupado por terceiro. Estando o imóvel ocupado por terceiro, há uma relação jurídica a ser considerada, cujo destino deverá ser resolvido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Alienação judicial da unidade geradora dos encargos. Pretensão da adquirente de imissão na posse do imóvel a partir dos autos da própria execução. Não cabimento. Imóvel ocupado por terceiro. Estando o imóvel ocupado por terceiro, há uma relação jurídica a ser considerada, cujo destino deverá ser resolvido através da via própria, assegurando-se ao possuidor a garantia do devido processo legal. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.